Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-67.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIA. ARTIGOS 103 DO CÓDIGO PENAL E 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Erivanderson Barbieri de Oliveira (Id. 77603478) contra a decisão interlocutória mista terminativa (Id. 77603475) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que rejeitou a queixa-crime.
2. Na origem o querelante, ora recorrente, ajuizou ação penal privada (queixa-crime) (Id. 77603411) contra a querelada, ora apelada, pela prática dos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal. 2.1. Asseverou que a querelada teria proferido e divulgado expressões supostamente ofensivas à sua honra objetiva e subjetiva, imputando-lhe fatos desabonadores e ofensivos à sua reputação.
3. O Juízo singular, ao proferir a aludida decisão, afirmou que restou configurada a decadência do direito de queixa, nos termos dos artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal. 3.1. Ressaltou que o querelante teve ciência inequívoca da autoria dos fatos no dia 4 de outubro de 2024, marco inicial para a contagem do prazo decadencial. 3.2. Destacou, ademais, que a procuração apresentada não atendia às exigências do art. 44 do CPP, vício que não foi sanado dentro do prazo decadencial, o que também inviabiliza o regular prosseguimento da ação penal privada.
4. Em suas razões recursais (Id. 77603478) o recorrente verbera, em síntese, que não estaria configurada a decadência, sustentando equívoco na fixação do termo inicial do prazo. 4.1. Alega que eventual irregularidade da procuração constituiria vício formal sanável, não apto a ensejar a rejeição da queixa-crime. 4.2. Assevera que não houve prejuízo à defesa, invocando o princípio do pas de nullité sans grief. 4.3. Pleiteia, portanto, o provimento do recurso, com o recebimento da queixa-crime e o regular prosseguimento da ação penal.
5. O prazo para o oferecimento das contrarrazões à apelação transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 77603481).
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo não conhecimento e subsidiariamente pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 77698782), consignando que a pretensão de queixa encontra-se fulminada pelo fenômeno processual da decadência, bem como que a irregularidade da procuração não foi sanada tempestivamente.
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência da decadência do direito de queixa, bem como a validade da procuração apresentada para o ajuizamento da ação penal privada à luz do art. 44 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Observe-se que nos crimes de ação penal privada, o direito de queixa deve ser exercido no prazo decadencial de 6 (seis) meses, contado da data em que o ofendido vem a saber quem é o autor do fato, conforme dispõem os artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.
10. Anota-se que no caso dos autos, o conjunto probatório evidencia que o querelante teve ciência inequívoca da autoria delitiva em 04/10/2024, sendo incontroverso que a queixa-crime somente foi ajuizada em 01/04/2025, com correção do vício da procuração somente quando já ultrapassado o lapso decadencial legalmente previsto.
11. Ademais, verifica-se que a procuração inicialmente apresentada não observou os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, porquanto não conferia poderes especiais suficientes para o ajuizamento da ação penal privada. 11.1. Nessa perspectiva, a irregularidade da procuração, se não sanada dentro do prazo decadencial, não pode ser convalidada posteriormente, sob pena de esvaziamento do instituto da decadência, que ostentai natureza de direito material e caráter peremptório.
12. Assim, não prospera a tese recursal de aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, porquanto não se trata apenas de nulidade processual, mas de perda do próprio direito de ação, insuscetível de flexibilização.
13. Destarte, correta a rejeição da queixa-crime, seja pela configuração da decadência, seja pela inobservância das condições de procedibilidade, inexistindo qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.
14. Por essas razões a respeitável decisão recorrida deve ser integralmente mantida.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1175008; Acórdão n° 1909772; Acórdão n° 1416882; Acórdão n° 1787297; Acórdão n° 1871867; Acórdão n° 1935905 e Acórdão n° 1359525.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: Nos crimes de ação penal privada, o não ajuizamento da queixa-crime no prazo de seis meses, contado da ciência inequívoca da autoria, bem como a não regularização da procuração exigida pelo art. 44 do CPP dentro do prazo decadencial, acarretam a extinção do direito de queixa, sendo inviável a convalidação posterior.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1175008; Acórdão n° 1909772; Acórdão n° 1416882; Acórdão n° 1787297; Acórdão n° 1871867; Acórdão n° 1935905 e Acórdão n° 1359525.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.